Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO CONVOCADO PARA O SERVIÇO ATIVO TRANSITÓRIO. ADICIONAL DE 0,3%. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DIFERENCIAÇÃO INDEVIDA. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO PRESTADO. FATO GERADOR DISTINTO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação ordinária pleiteando o pagamento de férias não usufruídas e o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço prestado por policial militar inativo convocado para serviço ativo transitório.
2. O adicional pleiteado pelo requerente encontra previsão legal no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/09. Ainda, a referida gratificação resta regulamentada no Decreto Distrital no 32.539/2010.
3. Não há diferenciação, quanto à percepção do adicional, entre militar da reserva remunerada designado para serviço ativo e para prestação de tarefa por tempo certo. 3.1. Ambas as categorias mencionadas pelo requerido constituem militares da inatividade que retornaram para a ativa, enquadrando-se na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289/1984.
4. Não prospera o argumento de impossibilidade de cumulação entre o adicional pleiteado e a gratificação por serviço voluntário prestado, eis que os benefícios possuem fatos geradores distintos.
5. Insta salientar que o benefício encontra expressa previsão legal, no que não há que se falar em equiparação ou aumento de vencimento de servidores públicos por parte do Poder Judiciário.
6. Precedente: “(...) O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. (...)” (20140110202258APO, Relator: Vera Andrighi, Revisor: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 19/2/2015).
7. Apelo improvido.